Tribunal: TJSP
Processo: 1032575-83.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – TELEFONIA – COBRANÇA INDEVIDA – DANOS MORAIS
- A parte autora fez a portabilidade da sua linha telefônica para outra operadora, porém, permaneceu por mais de 5 meses sendo cobrada indevidamente pelos serviços que não estavam mais sendo prestados
- Danos morais: micro dano ao consumidor, que autoriza a incidência de danos morais no

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – TELEFONIA – COBRANÇA INDEVIDA – DANOS MORAIS
- A parte autora fez a portabilidade da sua linha telefônica para outra operadora, porém, permaneceu por mais de 5 meses sendo cobrada indevidamente pelos serviços que não estavam mais sendo prestados
- Danos morais: micro dano ao consumidor, que autoriza a incidência de danos morais no valor de R$3.000,00.
RECURSO PROVIDO